Tribunal: TJDFT
Processo: 0796641-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SEM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PROVA MATERIAL ROBUSTA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o a pagar R$ 3.000,00 a título de reparação moral, atualizado monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora (SELIC, deduzido IPCA) a partir do trânsito em julgado da sentença.
2. Nas razões recursais suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão da não oitiva da testemunha arrolada no ID 74095692 e da ausência do depoimento pessoal da autora, sustentando que com a produção de tais provas orais comprovaria que as declarações acostadas são descontextualizadas e prestadas por amigas íntimas da autora, não tendo sido extrapolado o âmbito privado do relacionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe aferir se houve cerceamento de defesa em razão da não oitiva da testemunha arrolada e da ausência da colheita do depoimento pessoal da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No presente caso constata-se que a decisão ID 74095690 oportunizou a ambas as partes indicarem as provas que pretendiam produzir, indicando clara e objetivamente a finalidade a que se destinariam, acostando as declarações em substituição à prova oral, devidamente assinadas e acompanhadas de documento de identificação, comprovante de endereço e declaração de que mentir em juízo constitui crime.
5. O réu requereu o depoimento pessoal da autora e a intimação de uma testemunha, informando que a finalidade desta seria o esclarecimento das declarações escritas de ID 74094758.
6. A decisão subsequente (ID 74095711) esclareceu que a controvérsia fática poderia ser solucionada considerando-se os depoimentos escritos já acostados, sendo desnecessária a designação de audiência de instrução, que caso viesse a ocorrer, apenas prolongaria a marcha processual, sem efetivo ganho à instrução do processo. Em que pese a clareza da decisão antecedente (ID 7495690), em razão da integral observação por parte da autora, foi novamente oportunizado o integral cumprimento daquela decisão por parte do réu, o qual manteve-se silente.
7. Neste cenário não há que se falar em cerceamento de defesa, pois tendo-se mantido o réu silente no momento oportunizado à sua manifestação, presume-se sua aquiescência na condução da instrução pelo magistrado, incabível, nesse momento, rever o tema objeto da decisão legítima que tornou-se materialmente irrecorrível.
8. Por fim, no tocante ao pedido de depoimento pessoal da autora, seu indeferimento não configura cerceamento de defesa e do contraditório, especialmente quando os autos encontram-se robustamente instruídos para o justo deslinde da controvérsia, caso destes autos. Ademais, consoante arts. 3o e 33 da Lei 9.099/95, o juiz é o destinatário das provas, podendo ser dispensadas as provas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias, sendo este o caso dos autos. Precedente: acórdão 1402054.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o réu recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95. arts. 3o e 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1402054, R. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a TURMA RECURSAL, J. 23/02/2022, P. 02/03/2022.